Tribunal: TJMT
Processo: 1021733-58.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Vistos, etc.
Retiro este processo da pauta de julgamento do dia 20/07/2021.
O recorrente requer a concessão do benefício da justiça gratuita aduzindo não lhe ser possível efetuar o recolhimento das custas de interposição do presente recurso.
Segundo se extrai dos autos, o recorrente é Tenente-coronel da PM/MT e tem uma renda mensal líquida de R$ 19.177,99 (dezenove mil, cento e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), conforme se denota através no site do portal transparência do Estado de Mato Grosso (http://www.transparencia.mt.gov.br/-/servidores).
Assim, constatando a existência de evidências de que o recorrente pode arcar com custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, pois aparenta não se tratar de pessoa com parcos recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça, conforme autoriza o art. 99, § 2o do CPC.
Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Efetue o recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora